Tribunal: TJES
Processo: 5002838-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Fixação de astreintes. Redução do valor da multa. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Parcial provimento apenas para ampliar o prazo de cumprimento da medida.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A., contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Júlia da Silva Ferreira. A decisão agravada suspendeu descontos em benefício previdenciário da autora, supostamente decorrentes de contratos de empréstimo não reconhecidos, impondo multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, por descumprimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor das astreintes estabelecido na decisão agravada deve ser reduzido por ser desproporcional, e se a multa deveria ser aplicada por ato de descumprimento, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de astreintes deve atender à finalidade coercitiva, sem se tornar onerosa ou excessiva, observando-se a capacidade econômica do réu e a gravidade da medida a ser imposta.
4. Embora o valor da multa não se mostre desproporcional à capacidade econômica do agravante, impõe-se a concessão de prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial, visando ao adequado equilíbrio entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido, para conceder ao agravante o prazo de cinco dias úteis para suspender os descontos nos benefícios previdenciários da autora.
Tese de julgamento: "1. A fixação de astreintes deve ser compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A concessão de prazo para cumprimento da obrigação é medida adequada para assegurar o equilíbrio processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, 537, §1º.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.841.280, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 15.05.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002838-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: JULIA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Fixação de astreintes. Redução do valor da multa. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Parcial provimento apenas para ampliar o prazo de cumprimento da medida.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A., contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Júlia da Silva Ferreira. A decisão agravada suspendeu descontos em benefício previdenciário da autora, supostamente decorrentes de contratos de empréstimo não reconhecidos, impondo multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, por descumprimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor das astreintes estabelecido na decisão agravada deve ser reduzido por ser desproporcional, e se a multa deveria ser aplicada por ato de descumprimento, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de astreintes deve atender à finalidade coercitiva, sem se tornar onerosa ou excessiva, observando-se a capacidade econômica do réu e a gravidade da medida a ser imposta.
4. Embora o valor da multa não se mostre desproporcional à capacidade econômica do agravante, impõe-se a concessão de prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial, visando ao adequado equilíbrio entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido, para conceder ao agravante o prazo de cinco dias úteis para suspender os descontos nos benefícios previdenciários da autora.

Tese de julgamento: "1. A fixação de astreintes deve ser compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A concessão de prazo para cumprimento da obrigação é medida adequada para assegurar o equilíbrio processual."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, inconformado com a decisão proferida no ID 37523680 que, nos autos da AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
JULIA DA SILVA FERREIRA
, em seu desfavor
,
deferiu o pedido de tutela de urgência.

A decisão recorrida determinou, dentre outras coisas, “[...]
que o banco requerido
promova

a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
,
do desconto nos benefícios previdenciários da requerente JULIA DA SILVA FERREIRA
em relação aos débitos que ora se discute, referente aos empréstimos consignados supostamente não contratados nº 579778554, 585387338 e 576978641, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.
[...]”

Em suas razões recursais, o agravante requer, em síntese, que “[...]
a r. decisão acostada no ID. Num. 37523680 seja parcialmente REFORMADA, com o fito de que seja reduzido o valor da multa aplicada, seja fixada POR ATO DE DESCUMPRIMENTO, bem como seja estipulado um teto compatível com a natureza da causa, reduzindo-se o quantum atingido, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte Agravada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...]”.

Na decisão ID 7574207 foi concedida medida cautelar ao Agravante, diversa da pretendida, no sentido de ampliar de 48 (quarenta e oito horas) para 5 (cinco) dias o prazo estabelecido para que remova a suspensão dos descontos nos benefícios previdenciários da Agravada, em relação aos débitos discutidos no processo de origem, referente aos empréstimos consignados nº 579778554, 585387338 e 576978641, supostamente não contratados por esta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, inconformado com a decisão proferida no ID 37523680 que, nos autos da AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
JULIA DA SILVA FERREIRA
, em seu desfavor
,
deferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos que seguem:

“[...]
Inicialmente, constato que se mostra evidente a vulnerabilidade econômica e técnica da requerente diante dos requeridos, que, detêm, obviamente, muito maior aparato econômico e técnico para o fim de comprovar os eventuais débitos do consumidor.

Desta forma, determino a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, e nos termos do art. 6º, VIII, do CDC,
DECLARO INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA
.

Destarte, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, bem como a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se depreende da sistemática do art. 300, caput, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, e a argumentação da parte requerente, bem como os documentos juntados ao feito, verifico que estão presentes os requisitos legais necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o autor possui descontos mensais vinculados aos seus benefícios previdenciários correspondentes aos valores de R$ 5,06 (cinco reais e seis centavos), referente a um empréstimo parcelado em 72 (setenta e duas) vezes, R$ 13,18 (treze reais e dezoito centavos), referente a um empréstimo parcelado em 72 (setenta e duas) vezes e R$ 5,06 (cinco reais e seis centavos), referente a um empréstimo parcelado em 72 (setenta e duas) vezes, ao passo que percebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), possui descontos de outros empréstimos consignados, conta com 74 (sessenta e quatro) anos de idade e alega que a cobrança se refere a um desconto referente ao “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”, a qual desconhece, bem como não pactuou e nem autorizou o banco realizar tais descontos em seus benefícios previdenciários.

Com efeito, vislumbro não ser possível, nesta fase processual, exigir da parte autora a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não se associou a referida associação.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro que o pedido do requerente não pode aguardar o encerramento do feito, pois o desconto de valor mensal, a princípio indevido, de fato poderá ocasionar prejuízos ao mesmo, inclusive alimentar, considerando em especial, o valor total de sua aposentadoria.

Frente ao exposto, e
da possibilidade de reversão da medida
,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, com fulcro no artigo 300, do CPC, determinando que o banco requerido
promova

a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
,
do desconto nos benefícios previdenciários da requerente JULIA DA SILVA FERREIRA
em relação aos débitos que ora se discute, referente aos empréstimos consignados supostamente não contratados nº 579778554, 585387338 e 576978641, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.
[...]”

Em suas razões recursais, ID 7545089, o Agravante pugna, em síntese, que “[...]
a r. decisão acostada no ID. Num. 37523680 seja parcialmente REFORMADA, com o fito de que seja reduzido o valor da multa aplicada, seja fixada POR ATO DE DESCUMPRIMENTO, bem como seja estipulado um teto compatível com a natureza da causa, reduzindo-se o quantum atingido, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte Agravada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...]”.

Pois bem, em que pese a irresignação recursal, tenho que o recurso interposto comporta apenas parcial provimento, conforme fundamentação a seguir.

Ao adentrar no exame do ato judicial debatido, devo ressaltar que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa,
mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta
. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, até mesmo de ofício, aplique as
astreintes
para garantir o cumprimento do comando judicial, bem como altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do CPC).

Assim, para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
, não basta que o Magistrado analise o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. VALOR DIÁRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, no sentido de analisar o efetivo cumprimento das determinações judiciais, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na estreita via do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 3.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva. Precedentes. 4. No caso, apesar de elevada a quantia verificada ao final, tal montante não resulta da desproporcionalidade da quantia fixada para a multa diária, mas da reiterada recalcitrância da recorrente
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.841.280; Proc. 2019/0293133-4; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/05/2020; DJE 15/05/2020) (destaquei)

Na hipótese em apreço, o juízo de primeiro grau entendeu que a probabilidade do direito da parte autora estava evidenciada, pois, conforme os elementos constantes dos autos, estava sendo cobrada por empréstimos que, aparentemente, não realizou, justificando a concessão da liminar.

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

O perigo de dano para a parte Agravada na hipótese em apreço é evidente posto que relatou a inexistência de contratação que justifique os descontos realizados em seus vencimentos.

Ao meu sentir, além da decisão agravada proteger a parte autora de graves prejuízos, não reflete em qualquer perigo de dano grave para o Agravante,
posto que basta suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da Agravada para não sofrer qualquer penalidade
.

Sobre o tema, colaciono a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPF. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. (...) III - O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (...) V - Para a excepcional concessão do efeito suspensivo, há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. (...) VII -
O requerente não demonstrou o requisito do
periculum in mora
, não sendo apresentada situação que determine perigo à eficácia do recurso vinculado, bem assim que possa lhe trazer lesão grave de difícil reparação após a análise final do feito.
VIII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no TP: 3160 RS 2020/0319263-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021) (destaquei)

A PROPORCIONALIDADE DA MULTA

No que tange à alegação de desproporcionalidade da multa cominatória, é importante esclarecer que as astreintes possuem natureza coercitiva, sendo fixadas para compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do
art. 537 do Código de Processo Civil
. Tal multa pode, inclusive, ser alterada pelo magistrado se verificada a sua insuficiência ou excessividade, conforme o
§ 1º do referido artigo
.

No entanto, no presente caso, entendo que a multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra excessiva, considerando se tratar de uma das maiores instituições financeiras do País e de, aparentemente, não haver qualquer dificuldade para implementação da medida determinada.

Assim, verifico que o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para afastar o dever de pagamento das
astreintes
, ou mesmo reduzir seu valor.

DO TEMPO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CONCESSÃO DE MEDIDA ALTERNATIVA

Embora entenda que deva ser mantida a decisão vergastada, vejo que aplica-se a hipótese o disposto no art. 297 do CPC, o qual permite ao julgador determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela pretendida.

Neste sentido, entende Carpena (CARPENA, Márcio Louzada. Do processo cautelar moderno, p. 165-166) que:

[...]
a
‘discricionaridade’ jurisdicional, saliente-se, não é o poder ilimitado de entregar ou não a tutela pretendida, mas, sim, a subjetividade de interpretar os fatos e a pretensão (que podem ser os mais diversos possíveis), adequando-os à situação de direito, de forma a propiciar segurança os jurisdicionados
.
[...]” (CARPENA, Márcio Louzada. Do processo cautelar moderno, p. 165-166)

Também lecionando sobre a matéria atinente ao poder geral de cautela do Julgador, destaca Friede:

[...]
O Poder Cautelar Geral e Genérico do juiz é que deverá prover cada situação concreta de perigo jurídico, procurando ajustar a medida cautelar própria vindicada (Poder Cautelar Geral) ou mesmo ex officio (Poder Cautelar Genérico) para determinada situação.
[...]” (FREIDE, Reis. Aspectos fundamentais das medidas liminares em mandado de segurança,ação cautelar, tutela específica e tutela antecipada, p. 125.)

Feito estes esclarecimentos, entendo, em consonância com a decisão liminar ID 7574207, entendo por acolher parcialmente o pleito da Agravante, apenas para conceder um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da ciência da referida decisão, para cumprimento da determinação.

CONCLUSÃO

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para conceder um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da ciência da decisão ID 7574207, para a suspensão do desconto nos benefícios previdenciários da agravada, JULIA DA SILVA FERREIRA,
em relação aos débitos que ora se discute, referente aos empréstimos consignados supostamente não contratados nº 579778554, 585387338 e 576978641.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar